Tribunal: TJMT
Processo: 1022662-57.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DA SILVA - CPF: 639.165.411-53 (RECORRENTE), INA RODRIGUES - CPF: 006.900.471-42 (ADVOGADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela desconstituição da fatura emitida no mês de agosto/2016 no valor de R$1.942,99, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, gerada em razão do suposto acúmulo de consumo em relação aos meses anteriores, estando muito superior a sua média mensal. Busca a desconstituição da fatura objurgada, a restituição do valor adimplido, bem como a condenação em danos morais.

Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela ENERGISA, mormente porque os consumos registrados no mês contestado destoam das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária. 1. Basta verificar o histórico de consumo que monstra que a média de consumo do Autor nos 6 meses anteriores à fatura objurgada correspondia a 475kWh, contudo no mês contestado o consumo chegou a 2.597kWh sendo que a UC em questão não registrou outro consumo semelhante ao questionado em nenhuma leitura. 2. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante nas faturas impugnadas, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica. 3. Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos. 4. Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos em relação a fatura de consumo do mês de agosto/2016 é medida impositiva, como bem reconhecido na origem. 5. Por outro lado, por considerar a inexistência de prova nos autos acerca de fato que fosse considerado vexatório ou ultrajante, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. 6. Acertada a decisão que julgou improcedente o pleito de danos morais, uma vez que ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor eis que não teve seus dados registrados nos cadastros de proteção ao crédito, tampouco ocorreu suspensão do serviço essencial, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 7. Insta salientar, por oportuno, que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a cobrança indevida, da qual não resulta inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito ou suspensão indevida do serviço, não configura hipótese ensejadora de danos morais sendo resolvida com a desconstituição/revisão de débito/fatura, tal como reconhecido pelo juízo de origem, sendo o bastante para restituir o status quo ante à parte Autora. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão objurgado, mormente porque julgou improcedente o pedido de repetição de indébito, apesar de considerar indevida as faturas objurgadas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Apesar da insurgência do Embargante não restou demonstrado nos autos que houve o efetivo pagamento das faturas questionadas, uma vez que não trouxe qualquer comprovante de pagamento relativo ao parcelamento informado na incial.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021